Tribunal: TJDFT
Processo: 0771489-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF a implementar a Gratificação de Ações Básicas - GAB - na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) e para condenar ao pagamento do valor histórico, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou ser servidora da Secretaria de Saúde do DF, onde exerce o cargo de enfermeira e integra a equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos no local e no domicílio dos pacientes assistidos pelo programa público de saúde. Explicou que, juntamente com sua equipe, atua em residências e hospitais desempenhando atendimento básico de saúde. Informou ter toda a sua atividade descrita por sua chefia imediata, porém foi-lhe negado administrativamente o pedido. Afirmou exercer integralmente suas 20 horas semanais de serviço em exercício à atenção básica de saúde, razão pela qual faz jus a receber a gratificação, ainda que não esteja lotada em centro ou posto de saúde, nos termos da Lei n. 318/98.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57602393).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a requerente não realiza atividades relacionadas à atenção básica/primária à saúde de maneira exclusiva, conforme determina o art. 2o, §1o, da Lei 318/92, não fazendo jus ao recebimento da gratificação pleiteada. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
9. De acordo com referido Enunciado trata-se de gratificação concedida em razão do exercício da atividade sob condições especiais ou de atribuições específicas. Assim, demonstrado o exercício de atividades integrais e diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
10. Conforme comprovado nos autos, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de enfermeira na Gerência de Epidemiologia de Campo/DEVEP/SVS (ID 57602363, p. 6). Conforme demonstra o documento de ID 57602363, p. 1-3, firmado pela chefia imediata da recorrida, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o, da Portaria no 2436/2017, do Ministério da Saúde.
11. Conclui-se, portanto, que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.